Tribunal: TJSP
Processo: 0010926-65.2015.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000088945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0010926-65.2015.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é embargante
VIVIANI DOS SANTOS LUZ, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, REJEITARAM os Embargos de Declaração opostos
por VIVIANI DOS SANTOS LUZ, qualificada nos autos, mantendo o v. acórdão
embargado em todos os seus termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Embargos de Declaração Criminal no 0010926-65.2015.8.26.0438/50000
VOTO No 40336
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0010926-65.2015.8.26.0438/50000
EMBARGANTE: VIVIANI DOS SANTOS LUZ
EMBARGADA..: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM...........: 2a VARA DA COMARCA DE PENÁPOLIS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor FERNANDO BALDI MARCHETTI)

Ao relatório constante do v. acórdão acrescento que esta Colenda
Terceira Câmara de Direito Criminal, na Sessão de julgamento permanente e
virtual de 13.01.2020, NEGOU PROVIMENTO à Apelação interposta
por VIVIANI DOS SANTOS LUZ, qualificada nos autos, mantendo a
r. sentença apelada por seus próprios fundamentos (fls. 522/534 - apenso).
Inconformada, VIVIANI opôs Embargos de Declaração,
tempestivamente, com amparo no art. 619, do Código de Processo Penal,
sustentando, em síntese, ser o v. acórdão contraditório, pois “... tendo esta
causa sido apreciada inicialmente, ainda que não julgado o mérito, em outra
oportunidade pela 4a Câmara, esta se tornou preventa ao decidir o RESE
supracitado [no 0008241-56.2013.8.26.0438], ocasião em que o acórdão
proferido nestes autos fora exarado por Câmara incompetente. Resta clara a
contradição da decisão visto que, sabendo da existência de feito anterior e de
prevenção existente, proferiu decisão contrária ao RITJSP [art. 105, § 3o] ...”
(fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Embargos de Declaração Criminal no 0010926-65.2015.8.26.0438/50000
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, ressaltando-se
que o Apelante está sendo assistido por Defensor constituído (fls. 461).
É o relatório.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal
poderão ser opostos embargos de declaração, quando o v. acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que
sua admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
Vale destacar que a Embargante alega tema inédito, o que se
mostra defeso nos limites deste “recurso”, o que poderia até mesmo ensejar o
seu não conhecimento, porém, em observância ao princípio da ampla defesa,
passo a apreciar a matéria.
Em consulta ao sistema SAJ, constata-se que o Recurso em
Sentido Estrito no 0008241-56.2013.8.26.0438, foi distribuído por sorteio em
30.04.2015 ao Eminente Desembargador, doutor IVAN SARTORI, julgado
aos 11.08.2015, com trânsito em julgado em 22.09.2015.
Posteriormente, a Acusação ofertou nova denúncia, que foi
recebida, ganhando os autos o no 0010926-65.2015.8.26.0438, sendo
impetrado o Habeas Corpus no 2117865-20.2017.8.26.0000, em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Embargos de Declaração Criminal no 0010926-65.2015.8.26.0438/50000
Embargante, que foi distribuído por sorteio para esta Relatoria em
26.06.2017, não havendo reclamo específico da Defesa, que inclusive foi
beneficiada com a concessão da ordem na Sessão de Julgamento realizada aos
25.07.2017 (Voto no 31224).
Em 12.03.2019, o Eminente Desembargador, doutor IVAN
SARTORI, aposentou-se; e, aos 30.08.2019, a Apelação Criminal foi
distribuída por prevenção para esta Relatoria (fls. 510 - apenso), também não
havendo reclamo específico da Defesa nas Razões de Apelação (fls. 474/495 -
apenso). Com isso, esta Relatoria tornou-se competente, não havendo
violação ao art. 105, § 3o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.
Não é demais lembrar que um dos princípios aplicáveis à
nulidade é justamente o do prejuízo, como previsto no art. 563, do Código de
Processo Penal, que é preciso no sentido de que “Nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
e, prejuízo algum foi alegado pela Embargante e, muito menos comprovado.
Portanto, não há contradição a ser suprida.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 619, do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por
VIVIANI DOS SANTOS LUZ, qualificada nos autos, mantendo o
v. acórdão embargado em todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)